Tribunal: TJPA
Processo: 0013345-58.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013345-58.2014.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL AMAZONIA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA

APELADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. LOTEAMENTO URBANO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em ação ordinária proposta por associação de moradores, condenou empresas loteadoras e o Município de Parauapebas à indenização por danos materiais e morais e à realização de obras de infraestrutura, em razão das irregularidades no loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização pela desvalorização dos imóveis, em decorrência da ausência de realização das obras do loteamento e por impor a obrigação ao Município de Parauapebas de realizar as obras de infraestrutura necessárias à conclusão do empreendimento; (ii) definir se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e se deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo vedada a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15

4. Ao deferir o pedido de obrigação de fazer para que o Município realize obras estruturais no loteamento e de indenização pela desvalorização dos lotes a ser arcada pelas empresas requeridas, ambos não pleiteados pela autora, o Juízo de 1º grau deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e dos pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.

5. O fato de o loteamento ter sido recebido pelo Município, não obsta a análise de eventual responsabilidade do Ente Municipal pelo atraso alegado pela Autora e pelas empresas loteadoras. Deve ser verificado, ainda, se há responsabilidade das empresas pelas obras que eventualmente não tenham sido concluídas, ou se há perda de objeto desta pretensão, na forma aduzida pelas recorrentes, haja vista que não houve manifestação do Juízo de 1º grau sobre estes pontos.

6. Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca de fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações do Município de Parauapebas e das empresas requeridas providas. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação nova sentença. Apelação da autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E DAS EMPRESAS REQUERIDAS E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 09 de junho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS, REI EMPREENDIMENTOS LTDA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL AMAZÔNIA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0013345-58.2014.8.14.0040).

Na petição inicial, a Associação de Moradores do Bairro Residencial Amazônia aduziu que os Requeridos promoveram a implementação do loteamento denominado “Residencial Amazônia”, contudo, nunca concluíram sua obrigação pactuada, deixando de entregar a totalidade das obras de infraestrutura básica e de lazer.

Sustentou a nulidade de cláusulas contratuais dos contratos de compra e venda dos adquirentes dos lotes de terrenos, em relação à comissão de corretagem/intermediação, direito à rescisão contratual, atualização monetária (IGPM) e juros remuneratórios (6% ao ano) e em relação ao prazo para conclusão das obras.

Afirmou que os Requeridos praticaram propaganda ilegal, sob o argumento de que apresentaram proposta de áreas de lazer que valorizavam o empreendimento, contudo, até o momento da propositura da ação, não foram iniciadas.

Por conta disto, requereu: (i) a implantação de todas as infraestruturas determinadas na Lei n.º 6.766/79 (Parcelamento do solo urbano) e das regras estabelecidas pelas Associação Brasileira das Normas Técnicas – ABNT; (ii) que fosse determinada a apresentação de planilha contendo os valores estimados de parcelas a serem pagas pelos compradores dos lotes, para fins de apuração das ilegalidades aduzidas; (iii) que fossem consideradas nulas as cláusulas referentes à corretagem, índice de correção monetária e juros; (iv) o reconhecimento de propaganda enganosa em relação à promessa de construção do playground e a determinação de que a propaganda seja cumprida, além de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada adquirente de lote, em decorrência da propaganda não cumprida;

(v) que os Requeridos fossem condenados ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor de cada contrato que estava em vigor, à época, em razão da quebra de cláusula contratual; e, por fim, (vi) que os demandados fossem condenados ao cumprimento das obrigações contratuais e ao pagamento de indenização aos adquirentes dos lotes do loteamento.

Os Requeridos apresentaram contestação, requerendo o chamamento ao processo do Município de Marabá, em decorrência da alegada demora e recusa no recebimento do loteamento, apesar da conclusão das obras. No mérito contrapuseram as alegações da autora.

Após o deferimento do pedido de chamamento ao processo, o Município de Marabá apresentou contestação, aduzindo que a demora no recebimento do loteamento decorre de irregularidade das obras e de alterações do projeto pelas empresas responsáveis.

O Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e CONDENO os réus SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA OLIVEIRA VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA e ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA a compensarem, pelos danos morais gerados, o autor em R$ 50.000,00, valor que deverá ser corrigido pelos juros legais a partir da citação. CONDENO, também de forma solidária, cuja apuração deverá ocorrer por liquidação, os prejuízos materiais experimentados pelos associados, notadamente em razão da possível desvalorização patrimonial de suas moradias. Bem como ao município de Parauapebas a promover a regularização e obras públicas em razão do recebimento do loteamento.

CONDENO os réus em honorários de sucumbência, que arbitro em 5% do valor da condenação (devidamente atualizado).

CONDENO cada réu em 50% das custas processuais, isentando-se o município, ex vi legis.

Por se tratar de possível irregularidade à direito metaindividual, nos termos do artigo 7º da LAC – Lei de Ação Civil -, remeta-se cópia dos autos ao MPPA, notadamente ao ente com atribuições de urbanismo e direito ambiental, a fim de que adote as ações que entender como necessárias.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

As requeridas Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda, Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda. e JM Empreendimentos Imobiliários Ltda opuseram Embargos de Declaração, aduzindo, em síntese, a existência de julgamento
extra petita
, posto que a decisão não guardou congruência com o pedido inicialmente formulado pela requerente, uma vez que determinou o pagamento de indenização por danos materiais considerando a suposta desvalorização patrimonial das moradias situadas no loteamento, entretanto, este pedido não consta na petição inicial.

Afirmaram a existência de omissão quanto à delimitação dos associados que serão beneficiados pela compensação da suposta desvalorização dos imóveis, posto que também não especificou quais métodos, parâmetros e valores serão utilizados para aferição da desvalorização.

Por fim, sustentaram que houve obscuridade em relação à condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que o Juízo de piso condenou os Requeridos a pagarem, de forma solidária, o percentual de 50% (cinquenta por cento) destas custas, destacando que isto não faz sentido, considerando que eram oito os integrantes do polo passivo.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para integrar a sentença, esclarecendo que o critério da indenização de desvalorização dos imóveis deve ocorrer pela diferença do valor de mercado de imóveis similares na mesma região e os imóveis dos adquirentes de lotes no loteamento e que a identificação dos associados beneficiados deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Em relação às custas processuais, os embargos foram acolhidos para determinar o rateio igualitário entre os requeridos.

O Município de Parauapebas interpôs apelação, sustentando a nulidade da sentença por ter sido proferida fora dos limites do pedido inicial, uma vez que não houve requerimento por parte da apelada quanto à condenação do Município à realização de obras públicas e regularização do loteamento.

Sustenta, ainda, que a sentença incorre em violação ao princípio da separação dos poderes, pois impõe ao Poder Executivo obrigações típicas da conveniência e oportunidade administrativa, interferindo em política pública de forma indevida.

A autora interpôs apelação, aduzindo que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo diante da extensão do dano sofrido pela coletividade de mais de 700 famílias residentes no loteamento Residencial Amazônia.

Alega ainda que, em razão do descumprimento contratual, os moradores suportaram desgaste emocional por mais de 10 anos, inclusive com a depreciação significativa do valor de mercado dos lotes. Requer, ao final, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

O Réu Rei Empreendimentos Ltda interpôs apelação, aduzindo a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido de indenização por desvalorização patrimonial, sendo indevida a condenação neste ponto.

Afirma que o Juízo de 1º grau transformou, automaticamente, o pedido de obrigação de fazer requerido na inicial em um pedido de indenização por perdas e danos, com o objetivo de justificar, forçadamente, a condenação.

Aduz, ainda, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, porquanto as obras foram entregues e recebidas pelo Município em 2018. Destaca que a própria sentença confirmou que os loteadores chegaram a entregar as obras do loteamento, o que implica em perda parcial do objeto da demanda, soando ilógico e contraditório, converter, de forma automática, esta obrigação cumprida em indenização por danos materiais.

Assevera que as empresas que compõem o polo passivo da demanda implantaram todas as obras que se comprometeram a cumprir, destacando que a partir daí, realizaram diversas diligências junto ao Município de Parauapebas objetivando o recebimento oficial do loteamento, porém, em conduta omissiva, o Ente Municipal deixou de regularizar a entrega.

Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, uma vez que não houve nenhuma violação aos direitos fundamentais da Associação de Moradores, ao ponto de ensejar a condenação por esta razão, destacando a ausência de provas.

Defende, alternativamente, a limitação da condenação à indenização por danos materiais aos associados da autora até a data do ajuizamento da ação, bem como a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado de indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sólida Empreendimentos Imobiliários, em conjunto com os demais réus, interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, pois desde o ano de 2012 as obras foram concluídas e, no ano de 2018, o loteamento Residencial Amazônia foi formalmente recebido pelo Município de Parauapebas, com a entrega das obras de infraestrutura, conforme documentação acostada.

No mérito, aduzem que a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas extrapolou os limites do pedido, pois não foi requerida pela autora e não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, configurando-se julgamento extra petita.

Argumentam, ainda, que a sentença carece de delimitação quanto aos beneficiários da condenação, pugnando pela restrição aos associados devidamente comprovados na data do ajuizamento da ação.

Por fim, sustentam que não houve comprovação da alegada propaganda enganosa, inexistindo razões para o deferimento de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões aos apelos, com a manutenção de posicionamentos contrários.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos do Município de Parauapebas e das empresas requeridas para que seja reconhecido o julgamento
extra petita
e determinado o retorno os autos à origem para prolação de nova sentença.

É o relatório.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da desvalorização dos imóveis adquiridos em loteamento urbano, bem como se o Município de Parauapebas deve ser obrigado a realizar as obras públicas no loteamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

O Juízo de origem julgou a ação parcialmente procedente, condenando o Município de Parauapebas a realizar obras de infraestrutura no loteamento urbano comercializado pelas empresas requeridas, bem como condenou-as ao pagamento de indenização no valor equivalente à desvalorização dos imóveis, em decorrência da não realização das obras de infraestrutura básica e de lazer do empreendimento. No entanto, observa-se que nenhum destes pedidos consta na petição inicial.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo vedada a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. p.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Dessa forma, ao deferir o pedido de obrigação de fazer para que o Município realize obras estruturais no loteamento e de indenização pela desvalorização dos lotes a ser arcada pelas empresas requeridas, ambos não pleiteados pela autora, o Juízo de 1º grau deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e dos pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Ação Reivindicatória, sentença que não reconheceu o direito do recorrente em decorrência da ausência de propriedade em virtude de imóveis conexos.

2. Analisando os autos, verifico que não houve reivindicação da posse na exordial do imóvel julgado como conexo na sentença vergastada, não podendo o magistrado decidir com base em pedido diverso daquele postulado pelo autor/apelante.

3. Sendo claro e evidente o julgamento “extra petita”, posto que o Juízo decidiu de maneira diversa do requerido na exordial.

4. Diante disso, verificada a ausência de análise do pedido inicial da Ação Reivindicatória, é clara a ocorrência de decisão extra petita, deste modo, anulo a sentença vergastada e, determinando o retorno do feito ao juízo primevo para o regular processamento.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101939220148140301 20189757, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial
; 2. Em razão disso, sendo patente a violação ao princípio da congruência acolhe-se a preliminar aventada restando prejudicada a análise das demais teses preliminares; 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0601010-37.2022.8 .04.6900 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA.
CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado “ne eat judex ultra vel extra petita partium” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes). 3. O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012). 4.No caso dos autos, não tendo sido objeto do pedido o deferimento de perdas e danos no período de construção do imóvel, mas após o prazo de tolerância contratual, tendo em vista que a sentença concedeu à autora pedido diverso, resta por configurada a sentença extra petita, por, assim, violar o que determina expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil
. 5.Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.Sentença cassada de ofício.

(TJ-DF 00061812920168070020 DF 0006181-29.2016.8.07 .0020, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID. 19690992 - Pág. 5):

(...) Ultrapassado isto, observo que assistem razão as empresas Recorrentes, uma vez que vislumbro a existência de Sentença extra petita, que condenou de forma diferente ao que fora requerido na petição inicial, explico:

Notoriamente, no pedido inicial, a Associação de Moradores não requereu o pagamento de perdas e danos pela “desvalorização dos imóveis situados no ‘Residencial Amazônia’”, não podendo, por este motivo, ser estabelecida esta condenação, sob pena de violação ao princípio da congruência, estabelecido nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil (...)

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e dos limites dos fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Registra-se que o fato de o loteamento ter sido recebido pelo Município, não obsta a análise de eventual responsabilidade do Ente Municipal pelo atraso alegado pela Autora e pelas empresas loteadoras. Deve ser verificado, ainda, se há responsabilidade das empresas pelas obras que eventualmente não tenham sido concluídas, ou se há perda de objeto desta pretensão, na forma aduzida pelas recorrentes, haja vista que não houve manifestação do Juízo de 1º grau sobre estes pontos.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca de fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E DAS EMPRESAS REQUERIDAS para acolher a preliminar de nulidade processual em decorrência do julgamento extra petita, desconstituir o julgado e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença. Prejudicada a apelação da Autora.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025